Tribunal: TJBA
Processo: 8129753-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129753-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JAIRO DAS VIRGENS DO NASCIMENTO JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU BBA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JAIRO DAS VIRGENS DO NASCIMENTO JUNIOR

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL MANTIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, em ação ajuizada por consumidor contra instituição bancária, que reconheceu falha na prestação de serviço e condenou o banco à restituição simples dos valores debitados indevidamente, com incidência da taxa SELIC desde cada movimentação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

2. O autor recorreu pleiteando a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados, majoração da indenização por danos morais e fixação de honorários de sucumbência.

3. O réu, por sua vez, alegou regularidade das operações, inexistência de falha ou dano e pleiteou a redução do quantum indenizatório, além de alteração do termo inicial da correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Determinar se houve ou não contratação válida do serviço bancário impugnado;

5. Analisar se restou configurada falha na prestação do serviço que enseje reparação por danos materiais e morais;

6. Definir a forma de restituição dos valores indevidamente debitados (simples ou em dobro), o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, e a necessidade de fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Configurada relação de consumo, aplica-se o art. 14, do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.
8. O autor nega a contratação do serviço bancário e, diante da natureza negativa do fato alegado, o ônus da prova é do réu, conforme art. 373, II, do CPC.
9. O banco não comprovou a contratação, mesmo após intimação judicial específica, caracterizando falha na prestação do serviço e legitimando a indenização por danos morais.

10. A indenização fixada em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável, compatível com o padrão da jurisprudência em casos análogos.

11. Quanto à restituição dos valores indevidamente debitados, aplica-se o entendimento do STJ no EREsp 676.608/RS, determinando a devolução simples dos valores cobrados até 30/03/2021 e, em dobro, para os descontos posteriores.

12. Manteve-se o termo inicial da correção monetária do dano material na data de cada movimentação, por não se tratar de verba indenizatória por dano moral (Súmula 362/STJ).

13. Quanto aos juros de mora, a sentença corretamente os fixou a partir da citação, inexistindo fundamento para sua modificação, afastando-se a pretensão de incidência apenas a partir do arbitramento.
14. Em razão da sucumbência mínima do autor, fixaram-se os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso do banco réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para: determinar a devolução em dobro dos valores debitados após 30/03/2021 e fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de Julgamento:
“O fornecedor de serviços responde objetivamente pela cobrança indevida de valores não contratados, cabendo-lhe o ônus da prova da contratação. A devolução em dobro é cabível para valores cobrados após 30/03/2021, conforme jurisprudência do STJ. Mantêm-se os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora fixados na sentença. Configurada sucumbência mínima, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios.”

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: CF/1988, art. 5º, X;
CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único;
CPC, arts. 373, II; 85, §2º; 86, parágrafo único.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Terceira Turma, j. 08/06/2021; STJ, EREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 10/03/2021; TJ-SP, ApCiv 1000328-58.2023.8.26.0081; TJ-BA, ApCiv 05040456620168050146; TJ-BA, ApCiv 80629425020198050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8129753-84.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CLAUDIO BISPO DOS SANTOS e outros
e como apelados
BANCO ITAU BBA S.A. e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ, E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator